Tribunal: STF
Processo: HC 200910
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diego Donini Rosa, advogado, em benefício de Wellington Aparecido Basaglia, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 659.447. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0020320-21.2021.8.16.0000 pela Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, do Tribunal de Justiça do Paraná.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 23.3.2021 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante “no momento em que amarrava um pacote de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 48 gramas, a fim de ser ‘pescado’ pelos detentos da Cadeia Pública local. De acordo com o depoimento dos agentes do DEPEN, o autuado foi avistado pelas câmeras de segurança e abordado enquanto amarrava o pacote a ser introduzido para a carceragem” (fl. 2, e-doc. 5). 
    O juízo da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário da Comarca de Jacarezinho/PR converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva em 24.3.2021 (fls. 1-8, e-doc. 6).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 0020320-21.2021.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu o requerimento de liminar.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 659.447 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins em 15.4.2021, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que, “se porventura o paciente for condenado nos moldes do Art. 33 c/c o Art. 40, III da Lei 11.343/06; levando em consideração que não há antecedentes e circunstâncias que elevam o regime do Semiaberto (Art. 33 do Código Penal), haja vista a conduta cometida é ínsita ao crime; e até mesmo a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado (Art. 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06), o regime inicial será o aberto; sendo assim, não há óbice para que o paciente responda o processo em liberdade com a aplicação do inciso IX do 319, CPP (tornozeleira eletrônica)” (sic, fls. 3-4, e-doc. 1). 
    Assevera que “o crime em comento, mais precisamente a situação do paciente, não fora perpetrado qualquer tipo de violência à pessoa e nem aos guardas prisionais; tráfico de maconha (47 gramas)” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “o paciente é primário; Tem residência fixa na cidade vizinha (Santo Antônio da Platina/PR); Tem emprego fixo, que há tempo o exerce (vendedor de morango ambulante); Nunca se envolveu à atividade criminosa”  (fl. 5, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) a defesa requer seja concedida a Liminar do H.C e no mérito provido, para que seja substituída a Prisão Preventiva em Medidas Cautelares Diversas da Prisão (uso de monitoração eletrônica). Do exposto requer se digne o ilustre Relator, em decisão monocrática, conceder liminarmente o pleito para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente para uso de tornozeleira eletrônica, a ser cumprida na cidade de Santo Antônio da Platina, PR, considerando a ausência dos requisitos objetivos para se manter a segregação da liberdade do paciente, nos termos do art. 312, do CPP, expedindo-se incontinente ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do paciente, a fim de que seja posto em liberdade” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.4.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 659.447. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0020320-21.2021.8.16.0000 pela Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Paraná.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE VAGAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUPOSTA VULNERAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019.
    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 1º, IV, da Lei 8.137/90.
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.569-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    8. O juízo da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário da Comarca de Jacarezinho/PR converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “I. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de Wellington Aparecido Basaglia, ocorrida aos 23/03/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Parecer ministerial ao mov. 8.1, pugnando pela prisão preventiva do autuado. 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    II. Da análise do Auto de Prisão em Flagrante e dos depoimentos prestados pelo condutor e pelas testemunhas, vislumbra-se que foram observadas as formalidades legais constantes dos arts. 302 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como os requisitos do artigo 5º, LXI a LXVI da Constituição da República, motivo pelo qual HOMOLOGO o presente flagrante.
    Passo à análise do status libertatis do acusado. 
    III. Em análise ao contido no presente caderno processual, tenho que a custódia cautelar do flagranteado é medida impositiva. 
      Explico. 
    A prisão preventiva deve ser encarada como sendo a última ratio posta à disposição do julgador quem, diante do caso concreto, analisará qual medida se amolda à questão a ele posta a julgamento. 
    É neste sentido que rezam os artigos 310 e 321 do CPP, in verbis: (…).
    Desta forma, apenas quando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, e não sendo suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão, é que o Juiz deverá decretá-la. Tais requisitos encontram-se previstos no artigo 312 do CPP: (…).
    Como se sabe, o Juiz apenas poderá se valer da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (‘periculum libertatis’), e desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (‘fumus comissi delicti’). Ainda, exige-se que a manutenção da liberdade do imputado possa gerar perigo.
    Mas não basta a existência do periculum libertatis e o fumus comissi delicti; a prisão preventiva será admitida apenas quando presentes alguma das hipóteses previstas artigo 313 do Código de Processo Penal: (…).
    Pois bem. 
    Da análise do presente caderno processual tenho de rigor a decretação da prisão preventiva do autuado, mormente porque preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal. 
    Explico. 
    O preceito secundário do tipo penal previsto no artigo 33 da lei n. 11.343/2006 atende ao requisito legal previsto no disposto em artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal e, por tal, autoriza a apreciação da custódia cautelar do autuado. 
    E no que diz respeito ao fumus comissi delicti, tenho por caracterizada a sua presença. 
    Há nos autos indícios mínimos de materialidade delitiva, a exemplo do boletim de ocorrência de mov. 1.17, auto de exibição e apreensão de movs. 1.8 e 1.19, auto de constatação provisória da droga de mov. 1.18 e fotografia de mov. 1.9. 
    E para além dos indícios mínimos de materialidade delitiva, há também elementos que levam ser o autuado o autor das práticas delitivas. 
    O condutor Leandro Ferreira Cruz, agente de apoio da Delegacia de Jacarezinho, inquirido pela autoridade policial ao mov. 1.4/1.5, assentou que estava em sala de monitoração quando observou um rapaz atravessando a rua com um invólucro de maconha, indo até o muro da delegacia para amarrar a droga. Disse que fizeram a abordagem, pegaram a droga e recolheram o autuado até a carceragem. Disse que a droga haveria sido amarrada em uma linha deixada pelos detentos daquela unidade policial. Relatou que o celular apreendido estava com o réu. Disse que o autuado, quando questionado dos fatos, assentou que estava com dívidas e a ele foi oferecido o transporte e entrega da droga na unidade policial. 
    Da mesma forma assentou o também condutor William Robert Laiter Izaias, agente prisional, ao ser inquirido, ao mov. 1.6/1.7, pela autoridade policial. Disse que na ocasião estava na sala de plantão na carceragem e avistou um indivíduo pelo circuito de segurança se aproximando do muro da Delegacia, retirando do seu bolso uma sacola, quando então efetuaram sua abordagem na rua. Disse que com o indiciado foi encontrada a droga apreendida. Disse que o réu confessou que receberia R$ 100,00 (cem reais) para haver a entrega da droga. 
    O autuado Wellington Aparecido Basaglia, em sede de interrogatório (mov. 1.12/1.13), quando questionado acerca dos fatos, confessou parcialmente a prática delitiva, aduzindo desconhecer que se tratava de droga a substância apreendida. Relatou que tinha débitos atrasados, sendo abordado por um rapaz que lhe ofertou a importância de R$ 100,00 (cem reais) para promover a entrega da droga junto à carceragem da delegacia de polícia local. Relatou que não conhece o rapaz que o ofereceu o trabalho, apenas declinando o nome de Benjamim. Disse que a droga lhe foi entregue por um carro que o encontrou em local previamente ajustado. Disse que imaginou que fosse ‘fumo’, desconhecendo que tal fosse droga. 
    Pois bem. 
    Ao menos neste momento processual, os elementos indiciários colhidos nos autos, somados à parcial confissão do réu levam à conclusão de que o autuado praticou o verbo do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Do que consta, o autuado fora contratado por terceiro para promover a entrega da droga junto à carceragem local. 
    E apesar de assentar desconhecer que o material apreendido em sua posse consubstancia-se em droga, há de se anotar que as circunstâncias da sua prisão, e até mesmo de sua ‘contratação’ para a promoção da entrega da droga indica, em um primeiro momento, o caráter ilícito de sua conduta e aponta pelo dolo do autuado. 
    Em suma, os elementos indiciários colhidos neste caderno processual apontam pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/20006. 
    Há, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. 
    No mais, é certo que, nesta fase processual, não se perfaz a exigência de prova plena da autoria delitiva, bastando meros indícios para que a medida seja adotada pelo Juiz. A dúvida, pois, milita em favor da sociedade, e não do réu, prevalecendo, neste momento processual, o princípio in dubio pro societate. Neste sentido: (…).
    Do exposto, presente o fumus comissi delicti. 
    Ainda, não há olvidar-se acerca da existência, em caso, do periculum libertatis. 
    Sabe-se que a gravidade do crime, em abstrato, não se mostra suficiente para o deferimento da prisão cautelar, devendo o juiz perquirir, no caso concreto, elementos que venham a dar suporte ao decreto de prisão preventiva, embasando sua decisão em uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    O caso posto em mesa, contudo, possui exacerbada gravidade.
    Do que se extrai, o autuado buscou inserir, dentro da carceragem local, grande quantia de droga destinada aos detentos que ali se encontram enclausurados. 
    A conduta em tese praticada pelo autuado buscou, para além de causar danos à saúde pública, atingir a própria Administração da Justiça, subvertendo, neste particular, a ordem pública. 
    Vislumbra-se, ao menos neste momento processual, alta periculosidade na conduta do autuado, não se descartando, ademais, que esteja associado a terceiros para o tráfico de drogas. 
    Neste viés, há concreta periculosidade na conduta do réu, sendo certo que a manutenção de sua liberdade importará em inversão da ordem pública. 
    Certo é que em crimes desta natureza cabe ao Judiciário dar resposta à sociedade, agindo energicamente, sob pena de ver comprometida a ordem pública. É sabido que o tráfico de drogas é porta para a prática de outros delitos, tais como furto, roubo e homicídio, de tal forma que aquele que comercializa drogas alimenta todo um mercado ilegal, contribuindo para o aumento da criminalidade. 
    Há, portanto, perigo de inversão da ordem pública caso seja o flagranteado libertado, donde exsurge, a meu ver, o deferimento do pleito formulado pelo Ministério Público. 
    É por todo o exposto que tenho por caracterizado o periculum libertatis do flagranteado, autorizando-se, por corolário, a decretação de sua prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 
    De rigor, pois, a prisão cautelar do flagranteado. 
    (…). Portanto, caracterizado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tenho pela decretação da prisão preventiva do flagranteado. 
    É mister ressaltar, por conveniente, a impossibilidade de aplicação, ao flagranteado, das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É que, diante da gravidade dos fatos imputados, nenhuma delas é suficiente a garantir a ordem pública, a qual intenta-se preservar com o decreto de sua prisão. 
    A medida adequada, pois, é a prisão do flagranteado, a qual resta decretada. 
    IV. ISTO POSTO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, e com espeque na fundamentação supra, CONVERTO a prisão em flagrante de Wellington Aparecido Basaglia em prisão preventiva”.
    9. Consideradas as circunstâncias do caso e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Paraná não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora